Tribunal: TJMT
Processo: 1010948-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010948-69.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE:
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por fixar-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da condenação nos autos da Ação Penal n.o 1000136-56.2021.811.0003 (PJe), pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP, e, ainda, negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que conquanto a pena imposta na sentença condenatória não supere o patamar de 08 (oito) anos e a prisão cautelar já perdure por tempo considerável – a autorizar a incidência do art. 387, §2o do CPP, além disso, a paciente seja uma jovem de apenas 20 (vinte) anos, primária, genitora de duas menores e cujas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram majoritariamente avaliadas como favoráveis; o MM. Juiz a quo fixou-lhe o regime inicial fechado, lastreando-se em fundamentação absolutamente genérica, em evidente afronta à disposição legal contida no art. 33, §2o, b do CP e às Súmulas n.o 718 e n.o 719 do STF, o que vem de constituir o alardeado constrangimento ilegal.
Em reforço à tese, aduz que o d. magistrado sentenciante se utiliza do fato de o crime ter sido praticado contra duas vítimas para corroborar a imposição do regime mais gravoso, olvidando que tal circunstância foi utilizada, também, para agravar a pena final, o que, segundo o impetrante, configura bis in idem, tornando de rigor a cassação da decisão no ponto que diz com a escolha do regime inicial de cumprimento da pena, expedindo-se, em consequência, alvará de soltura em prol do acusado.
Como segunda vertente, defende a inidoneidade dos fundamentos empregados para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois, apesar de ter sido inicialmente imposta para salvaguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal, referidos argumentos “desmoronaram” no decorrer da persecução judicial, porquanto restou evidenciado que a gravidade da conduta não ultrapassa aquela ínsita ao tipo penal e que a liberdade da paciente não oferece qualquer risco à produção probatória; a tornar desnecessária a sua manutenção em cárcere no atual momento processual, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis que ostenta.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de cassar a ordem de prisão que justifica a permanência da paciente no cárcere provisório, porquanto “anêmica de fundamentação”. No mérito, reclama a concessão em definitivo do habeas corpus, com a imediata submissão da paciente a regime mais brando, ou a concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
A ordem veio munida com procuração (ID 91584451) e com a documentação registrada do ID 91584452 ao ID 91584460.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do HCCrim n.o 1001993-49.2021.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, do exame perfunctório da sentença penal condenatória e sem adentrar em minúcias quanto ao acerto (ou não) da decisão do MM. Juiz – discussão que só é cabível no bojo do recurso de apelação porventura interposto; verifiquei que o regime inicial fechado foi imposto porque a pena-base restou fixada acima do mínimo legal, ante a depreciação das circunstâncias [concurso de agentes e local da prática delitiva] e consequências [considerável prejuízo financeiro e abalo psicológico à uma das vítimas] do crime, o que, à primeira vista, encontra amparo no art. 33, §3o, do CP e na Súmula n.o 719 do STF, daí porque não se vislumbra constrangimento ilegal evidente.
E, quanto à manutenção da prisão cautelar da paciente, deflui-se da prova pré-constituída que o d. magistrado sentenciante a justificou na persistência dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP, e esta c. Câmara Criminal, ao julgar o HCCrim 1001993-49.2021.8.11.0000, já se manifestou pela legalidade do decreto de prisão preventiva, inclusive destacando, quanto ao periculum libertatis, não só a gravidade concreta do crime a partir do seu modus operandi, mas principalmente o fundado receio de reiteração delitiva, pois, logo após o roubo em testilha e antes que fosse decretada a prisão preventiva ora hostilizada, a paciente envolveu-se em novo crime (art. 12 da Lei n.o 10.826/2003), pelo qual também já foi condenada na ação penal n.o 1001869-57.2021.8.11.0003.
Logo, em sendo legítimo o decreto originário da prisão preventiva e diante da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019); uma vez mais, não vislumbro coação ilegal manifesta sanável de plano.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de GRASIELE DOS SANTOS CASTRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator